Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-82.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004912-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. - CNPJ: 12.534.669/0001-42 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
A matéria referente a publicação da Lei 190/2022 e aplicação ou não do artigo 3º não foi objeto da ação, de modo que o pedido para afastar a cobrança do DIFAL até o dia 5 de abril de 2022 feita nas razões recursais, trata-se, na verdade, de inovação recursal.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004912-82.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS OPTICOS S/A,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente, que manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que, a decisão merece reforma, na medida que a observância da regra da anterioridade nonagesimal foi expressamente pedida na exordial

Pontua que, o direito à aplicação da regra de anterioridade nonagesimal decorre aplicação tanto do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, quanto da Emenda Constitucional nº 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469.

Desse modo, requer conhecimento e o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC. Não sendo exercido o juízo de retratação, a inclusão em pauta e provimento do presente agravo interno, ao fim de que seja reformada a decisão com a análise da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171449696).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS OPTICOS S/A,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente, que manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.

Inconformada, insurgiu-se a Recorrente, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento ao apelo, aplicando o Tema 1.093 do STF, determinando que o Apelado se abstenha de cobrar da Recorrente o ICMS/DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadoria que tenham por destinatário consumidor final domiciliado neste Estado, até que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.º 87.

Contra a decisão, opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Novamente, a Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme pontuado no
decisum
recorrido, embora a Recorrente tenha consignada a observância ao princípio da anterioridade, requereu na inicial do
mandamus
, o afastamento da cobrança do DIFAL a
té que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.º 87.

Sendo assim, a matéria referente a publicação da Lei 190/2022 e aplicação ou não do artigo 3º não foi objeto da ação, de modo que o pedido para afastar a cobrança do DIFAL até o dia 05 de abril de 2022 feita nas razões recursais, trata-se, na verdade, de inovação recursal.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023